Tribunal: TJSP
Processo: 1013682-56.2016.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Embargos de Declaração – Apelação – Locação residencial – Ação de obrigação de fazer cumulada indenizatória de danos morais e materiais – Ilegitimidade passiva da administradora da locação – Reconhecimento – Responsabilidade da locadora pelos danos causados pelas infiltrações – Existência – Prova pericial enfática em apontar a origem dos problemas – Dano moral –

Ementa:
Embargos de Declaração – Apelação – Locação residencial – Ação de obrigação de fazer cumulada indenizatória de danos morais e materiais – Ilegitimidade passiva da administradora da locação – Reconhecimento – Responsabilidade da locadora pelos danos causados pelas infiltrações – Existência – Prova pericial enfática em apontar a origem dos problemas – Dano moral – Caracterização.

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.